Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATURAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para revogar tutela de urgência a qual determinava a retirada de elementos identificadores da marca Shell de postos revendedores, concluindo pela necessidade de dilação probatória ante a controvérsia sobre alegado descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) alegada contradição quanto ao tratamento desigual na possibilidade de posterior reparação de prejuízos; (ii) omissão no julgado acerca da cláusula de exclusividade que exige aquisição de 100% dos combustíveis da distribuidora; (iii) ausência de manifestação sobre a não apresentação dos Livros de Movimentação de Combustíveis (LMCs); (iv) omissão sobre a possibilidade de prática de preços diferenciados conforme jurisprudência do STJ; (v) ausência de análise quanto à proteção dos direitos dos consumidores potencialmente induzidos a erro; e (vi) omissão sobre a distinção entre tutela liminar de descaracterização e pretensão final de rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste contradição quando o acórdão diferencia os tipos de danos os quais poderiam ser causados às partes, reconhecendo que prejuízos à marca podem ser monetariamente quantificados, enquanto a retirada imediata dos elementos identificadores poderia comprometer o próprio funcionamento da atividade empresarial, sendo dano de mais difícil mensuração e reparação.
4. Não há omissão quanto à análise da cláusula de exclusividade, pois o acórdão expressamente reconheceu sua existência e transcreveu seus termos, concluindo, após valoração probatória, pela necessidade de dilação probatória para aferir seu cumprimento ou descumprimento.
5. A não menção específica à ausência dos Livros de Movimentação de Combustíveis não configura omissão, pois o acórdão considerou expressamente o conjunto probatório apresentado por ambas as partes, incluindo notas fiscais e contranotificação, reservando a análise aprofundada da suficiência probatória para após a instrução.
6. O acórdão não ignorou a questão dos preços praticados, tendo mencionado expressamente o arrazoado sobre desequilíbrio econômico, sendo que a não citação específica de jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de preços diferenciados não configura omissão.
7. A alegada afronta aos direitos dos consumidores está intrinsecamente ligada ao mérito da controvérsia sobre o cumprimento da cláusula de exclusividade, cuja análise foi expressamente reservada para após a devida instrução probatória.
8. Não há omissão quanto à distinção entre pretensão liminar e final, pois o acórdão fundamentou claramente que, diante da controvérsia fática, a concessão da tutela seria prematura, sendo prudente aguardar a instrução para análise completa do alegado descumprimento contratual.
9. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não configurando omissão a ausência de menção específica a cada argumento trazido pelas partes quando as questões fundamentais para a resolução da controvérsia foram devidamente enfrentadas."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/03/2022.